Tribunal: TJMT
Processo: 0006955-40.2020.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006955-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDER COIMBRA SIQUEIRA - CPF: 010.135.461-48 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), WILDEMAR SILVA SANTOS - CPF: 050.119.851-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente

para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a

absolvição por insuficiência de provas, com base no
princípio
in

dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local d
e apreensão dos entorpecentes
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp

507.551
/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019
; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wander Coimbra Siqueira
e

Wildemar
Silva Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006955-40.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
a
Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-
o
s
à pena

comum
de

2

(
dois
) anos e
6
(
seis
) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial

aberto
,
e
250
(
duzentos e cinquenta
)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

No mesmo édito condenatório
, tanto Wander Coimbra Siqueira quanto
Wildemar
Silva Santos

tiveram suas
pena
s
privativa
s
de liberdade
substituídas
por 2 (duas) penas restritivas de direitos
,
a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

O
s
apelante
s
,
nas razões vistas
no ID
274252399
,
postula
m
sua

absolvição
por ausência de provas
seguras para a condenação, invocando, em seu favor, o
princípio

in dubio pro reo
,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões
que estão

no ID
279361380
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 280128362, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, vista no ID
261492989
, p. 2-6
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de janeiro 2020, por volta das 20h15min, no bar do Joaquim, rua J, Bairro Nova Conquista, Quadra 18, nesta cidade, o denunciado
Wildemar
trazia consigo
05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 4,47 g (quatro gramas e quarenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por sua vez, Wander tinha em depósito
48 (quarenta e oito) porções de cocaína, com massa de 258,99 g (duzentos e cinquenta e oito gramas e noventa e nove centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa 9,43 g (nove gramas e quarenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa 244,18 g (duzentos e quarenta e quatro gramas e dezoito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo no 3.14.2020.63604-01, fls. 13/17-IP.

De acordo com o que foi apurado, na referida data, Policiais Militares receberam uma notícia anônima informando que na rua J, Bairro Nova Conquista, Quadra 18, nesta urbe, precisamente em frente ao Bar do Joaquim, estava ocorrendo a venda de entorpecentes, por dois indivíduos popularmente chamados de “Pateta” e “Nego Bala”, ora denunciados. Diante disso, os militares dirigiram-se ao local com o fim de apurar a veracidade das informações.

Realizada a abordagem e busca pessoal, os militares localizaram, no bolso do denunciado
Wildemar
, 05 (cinco) porções de cocaína. Quanto ao denunciado Wander, apreenderam um valor em notas trocadas e uma chave de um veículo da marca

Toyota. Questionado sobre a chave veicular que possuía, o denunciado Wander relatou que era de seu veículo modelo Corolla, o qual estava estacionado no imóvel ao lado, que era composto por duas quitinetes, uma delas por ele habitada.

Em continuidade à diligência, o indiciado Wander autorizou os agentes públicos realizarem a busca na quitinete em que morava. Após busca no local, localizaram dentro de uma cômoda, no interior de uma sacola vermelha, mais uma
quantia em dinheiro
em notas trocadas, totalizando R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), 02 (duas) porções de maconha e 48 (quarenta e oito) porções de cocaína. Além disso, apreenderam 01 (uma) máquina de cartão da PagSeguro, 01 (uma) máquina de cartão
Ingenico
, 01 (uma) balança e 01 (uma) porção grande de ácido bórico, objetos comumente utilizados para preparar e facilitar a venda de ilícitos.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, Wander negou a propriedade dos entorpecentes e objetos apreendidos. Disse que não residia na quitinete em que foram localizados mais entorpecentes. Explicou que a quitinete fica ao lado do lugar em que o interrogado vendia espeto. Por fim, afirmou que não tinha conhecimento se o denunciado
Wildemar
vendia ou não entorpecentes.

À sua vez,
Wildemar
negou que estava em posse de porções no momento da abordagem. Explicou que estava próximo do local em que o Wander vendia espetos. Disse que não residia na quitinete que os militares localizaram mais ilícitos. Por fim, disse que não sabia informar sobre o envolvimento do denunciado Wander com o tráfico.

Ademais, foram realizadas diligências posteriores, conforme relatório de fls. 57/59, para fins de constatação da ocorrência da comercialização de entorpecentes por parte dos denunciados. Os investigadores coletaram dados que indicavam que os denunciados realizavam o tráfico tanto naquele local do bar, quanto próximo a ele. Explicaram que o denunciado Wander vendia espetos em frente ao bar, não tendo nenhuma ligação com o dono do estabelecimento. Os colaboradores informaram, ainda, que quem residia na quitinete era o denunciado
Wildemar
.
[
...]
.

Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão (Id. 64033689,
p
. 24) e pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 64033689, fls. 26/30), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
,
as quais são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas
“F2”/“E”
e
“F1”
de substâncias proscritas.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
s
apelante
s
, apesar de
el
e
s

sustentar
em
que
os entorpecentes encontrados não
lhes pertenciam
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
l
e
s
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira
escorreita
as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito, o
s
policiais
militares
Bruno Bartolomeu Silva
e
Frank
Willian Ferreira
, responsáveis pela abordagem, relataram, em seus depoimentos prestados na esfera administrativa
(
IDs

261492986, p. 19-20 e 261492986, p. 22-23 respectivamente
)
, que
, durante patrulhamento pelo bairro Nova C
onquista em Cuiabá,
receberam
uma
denúncia anônima informando sobre
dois
indivíduo
s, conhecidos como “Pateta” e “Nego Bala”, que estariam
realiza
nd
o
o comércio malsão em frente ao “Bar do Joaquim”
,

c h e g a n d o

a
t
é

o

l
o
c
a
l
,

foi solicitado apoio de outras equipes em razão da grande quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.

Após a abordagem de todos os ocupantes do local, foram localizadas com o suspeito
Wildemar
5 (cinco) porções de substância análoga à cocaína. Com Wander, encontraram-se apenas algumas notas de dinheiro trocado e a chave de seu veículo. Ao ser questionado sobre o carro, Wander levou a guarnição até o local onde o automóvel estava estacionado, em frente a uma quitinete que alegou utilizar. Ele autorizou a equipe policial a realizar uma busca no imóvel, a qual resultou na localização de dinheiro em espécie, máquinas de cartão, balanças de precisão, materiais para o preparo de entorpecentes (como ácido bórico) e drogas já embaladas para o comércio. Diante disso, foi dada voz de prisão a ambos, que foram conduzidos à delegacia para a lavratura do boletim de ocorrência.

Ao ser
em
ouvidos em juízo,
o PM Frank asseverou não ter participado diretamente da abordagem dos ora apelantes, afirmando que
estava
fazendo a segurança do local
. O PM Bruno Bartolomeu, por sua vez, apesar de não se recordar com clareza, manteve
versão compatível com suas declarações extrajudiciais,
conforme se depreende dos seguintes trechos de seus depoimentos:

“[...] O senhor se recorda dessa ocorrência, policial, Bruno? Vagamente, mas eu me recordo sim, senhor; O que o senhor lembra, por favor? Doutor, na época a gente estava no
batalhão Rotam
, né, a gente atuava na função
de Rotam
comando, e
eu me recordo desse bar, né, que ele era um bar que já tinha o conhecimento de ter o tráfico de droga e estava movimentado na época. Eu lembro porque a gente pediu o apoio da força tática para acompanhar a gente na abordagem. Inicial, um cidadão foi encontrado, nos bolsos, né, drogas.

Porque a gente não faz abordar, a gente como oficial, a gente faz a segurança ali, determina, né, e aí o policial veio: ‘
óh
! Foi achado droga com esse aqui, com esse outro aqui, foi achado dinheiro, né’
Questionado ele sobre o que estava fazendo ali, né, ele falou; ‘olha, eu tenho uma casa ao lado, meu veículo está aqui ao lado, né’. E nesse local a gente localizou mais drogas;
Mas
essa casa ao lado é uma quitinete? É isso? É, eu me recordo que é, que estava meio abandonado ali, né, tinha um portão aberto ali, o carro estava estacionado. Eram duas quitinetes assim, uma ao lado da outra, todas sujas, abandonadas, bagunçadas;

Lá
dentro da quitinete não tinha cama, não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha nada? Nada não, senhor;
Mas
estava aberta também? É quando eu, a gente chegou lá, já estava tudo aberto, sim, senhor.
O veículo, as chaves do veículo estava
com o cidadão e as portas se encontravam abertas; E como que vocês, o próprio cidadão do Corolla, do veículo, falou que ele morava nessa casa, mesmo assim, não tem cama, nada dessas coisas, ou não falou? Eu não me recordo com clareza, doutor, se ele falou que morava naquela casa. Não posso confirmar para o senhor; E
foi encontrado droga nessa casa? Eu me recordo, dentro do plástico, né, que foi localizado por outro policial militar. Aí ele chegou em minha direção, falou: ‘Oh! Nós localizamos isso aqui’. Quando a gente abriu foi achado os entorpecentes;
O senhor se recorda se esse rapaz aí, o que estava com o veículo Corolla, ele estava vendendo espetinho lá? O senhor lembra? Sim, senhor. Eu me recordo que tinha essa declaração dele, né, que ele estava ali porque ele vendia espetinho;
Mas
o senhor chegou a ver a banca de espetinho lá formada? Não, senhor. Perguntas da Acusação:
Ele mostrou que o veículo dele estava parado ali na frente
desse quitinete
, correto? Isso, ali eram duas casas e tinha uma garagem, passou essa garagem ali, ao lado; E aí o carro estava ali.
Ele chegou a dizer se ele usava
esse quitinete
, ou se ele tinha
esse quitinete
lá ou se ele tinha alguma coisa a ver com
esse quitinete
, ou se tinha droga
dentro do quitinete
, alguma coisa assim, ou não? Não me recordo, doutor.
Eu me recordo que ele orientou a gente, Falou: ‘Oh! Meu veículo é aquele veículo ali, né, porque estava a chave no bolso dele na hora da abordagem, né, os policiais localizaram a chave no bolso desse cidadão. Questionado, ele falou: ‘essa chave é do meu veículo que está aqui’, e encaminhou a guarnição até aquele local;

Esse
outro rapaz que foi abordado e tinha entorpecente com ele, ele falou se ele estava, se ele tinha, ele mencionou alguma coisa sobre essas porções que foram encontradas no bolso dele lá? Não, senhor. Perguntas da Defesa do réu WANDER: O senhor se recorda se tinha outras pessoas no bar no momento da abordagem? Sim, senhora; E o senhor se recorda também se tinha ali algumas mesas de sinuca em que as pessoas socializavam? Sim, senhora. Era um boteco né, sinuca,
música, etc.
; Perguntas da Acusação: Eu esqueci de perguntar
pro
senhor, vocês estavam ali, vocês tinham recebido alguma denúncia de que ocorria o tráfico naquele local? Doutor, eu não me recordo, né, eu tive acesso aos autos, né, o boletim de ocorrência, o início da declaração nossa fala sobre essas denúncias anônimas, né, então como Batalhão Rotam é abordado na rua por cidadão, né, a gente recebe, a nossa equipe de inteligência recebe informações também, né. Eu me recordo só da hora da abordagem, né, que a gente tomou ciência de que estava lotado e aguardou as equipes de Força Tática se aproximar de nós, aí que nós fizemos a abordagem no bar como um todo ali [...]
”

(tre
chos do depoimento judicial do policial militar
Bruno Bartolome
u
Silva
, extraídos da sentença de ID 261493330
, mídia no ID
261493278
)
.

Destacamos

O investigador de polícia civil Nilo Alves dos Reis Junior, em seu depoimento judicial (ID
261493280
)
narrou
como se deram
as diligências realizadas pela p
olícia civil para
verificar a
s informações que levaram à prisão de Wander e
Wildemar
,
relatando que as investigações posteriores indicaram a veracidade da denúncia anônima
, tendo sido confirmado por populares que Wander e
Wild
emar
realizava
m
a venda de entorpecentes no local
, sendo possível constatar pelas informações que, após a prisão dos apelantes, o movimento no bar caiu significativamente, o que se daria em razão da grande quanti
dade de clientes que iam até o local para adquirir entorpecentes, conforme se verifica de
stes trechos de seu depoimento
:

“[...] o senhor se lembra de ter participado de uma investigação sobre o possível envolvimento do WILDEMAR SILVA SANTOS e do WANDER COIMBRA SIQUEIRA com o tráfico de droga ou nome naquela região? Sim, Doutor Francisco, recebemos a ordem de serviço da autoridade policial, diligenciamos no local do fato e nas adjacências para levantar as informações ali no Bar do Joaquim, bairro nova Conquista, e
populares informaram que WANDER vendia espetinho há aproximadamente um ano naquele bar e que WILDEMAR seria o que frequentavam o bar como cliente, né, e ambos são conhecidos. Afirmaram, ainda, que a metade do público que frequentava ali era em decorrência de clientes e amigos de WANDER e que após a prisão
do mesmo
caiu consideravelmente o movimento no bar.

Relataram, ainda, que ambos eram envolvidos com o tráfico de drogas naquele local e adjacências, e que muitos dos elementos que iriam fazer a compra, utilizavam as drogas no banheiro daquele local.
Informaram, ainda, que o senhor JOÃO VANILDO, que seria o atual proprietário do bar e que o JOAQUIM seria o irmão dele que já havia falecido no ano de 2019. Populares ainda informaram que WANDER vendia espetinho em frente, mas que seria uma atividade independente do bar. Perguntas da Acusação:
Disseram se o WANDER fazia a venda de entorpecentes naquele local? Sim, Doutor Ricardo, sim. Afirmaram que ambos vendiam entorpecente no local; Tanto WANDER quanto o WILDEMAR? Sim, senhor.
Perguntas da Defesa do réu WANDER:
Em relação à quitinete, quando vocês estavam fazendo diligências, disseram alguma coisa, se alguém morava ali, quem que era proprietário?

Informaram que o proprietário seria a senhora Gabriela, né, e quem residia nela seria o WILDEMAR
. Tentamos contato com ela, mas sem êxito.
E também
com familiares do WANDER
e também
os familiares dele não tivemos êxito em localizá-los. Perguntas da Defesa do réu WILDEMAR: Pessoas mencionaram se houve aumento de furto nas proximidades ali? Furto não, Doutor, a gente não tem relação com esse fato típico penal. Furto, não. Só tráfico mesmo;
Quais
são as características dessas pessoas que frequentavam ali, eram características de ‘noiados’ ou não? Vocês chegaram a perguntar? Não, não, não, não levantamos essa informação, Doutor. Apenas que os frequentadores eram em decorrência ou amigos do WANDER, né, que vendia os espetinhos, que após a prisão deles, caiu o movimento consideravelmente. Só isso, doutor [...]”
(trechos do depoimento judicial d
o policial civil Nilo Alves dos Reis Junior, extraídos da sentença de ID
261493330
, mídia no ID
261493280
)

Destacamos

O
apelante Wander Coimbra Siqueira
, por sua vez,
durante sua oitiva judicial (ID
261493277
)
,
negou
v
eementemente a imputação delitiva, apresentando uma narrativa na qual se posiciona como vítima de um equívoco policial. Alegou que, no momento da abordagem, encontrava-se em seu local de trabalho, um ponto de venda de espetinhos situado em frente ao “bar do Joaquim”, atividade que exercia regularmente. Nesse diapasão, sustentou que os agentes policiais, após
o revistarem
, encontraram a chave de seu veículo
, tendo o apelante indicado aos policiais o local onde o carro estava estacionado
, ato contínuo, o conduziram a uma quitinete próxima, cuja propriedade

lhe
teria sido
falsamente atribuída
, afirmando que

“
eles levaram eu para dentro dessa quitinete e falaram que a quitinete era minha, e eu peguei e falei que não era
”
.

Outrossim, aduziu que, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado no local e que a situação se alterou apenas com a chegada de agentes à paisana, que teriam indicado um suposto erro na abordagem. Foi somente após essa intervenção que os entorpecentes teriam
“
aparecido
”
, momento em que foi detido juntamente com o corréu, a quem afirmou não conhecer para além de vê-lo frequentar o estabelecimento.
Cabe destacar que, ao ser questionado pelo magistrado se possuía algum apelido, Wander respondeu positivamente, informando que era conhecido pela alcunha de “Pateta”
, veja-se este trecho da mídia de ID 261493277: “
Juiz:

O senhor tem apelido, Wander?
Wander:
Tenho.
Juiz:

Qual é seu apelido
?

Wander:
Pateta
.”

Por seu turno, o apelante
W
ildemar

Si
lva
S
antos
, em seu interrogatório prestado na fase judicial (
ID
261493313
)
apresentou versão harmônica à do corréu, negando qualquer participação no crime. Afirmou que se encontrava no bar como cliente, em um momento de lazer após o trabalho, quando foi abordado. Corroborou a alegação de que foi levado, juntamente com Wander, para uma quitinete que descreveu como abandonada, onde, segundo suas palavras, “
surgiu um monte de droga e levou nós
dois preso”
, asseverando de forma categórica que
“
comigo não achou nada, não pegaram nada comigo
”
.

No que tange ao seu relacionamento com
Wander
, limitou-se a reconhecê-lo como o vendedor de espetinhos do local, negando qualquer outra forma de conhecimento ou associação. Questionado pela Acusação, admitiu ser usuário de substâncias entorpecentes, contudo, negou que portasse qualquer quantidade para uso próprio na ocasião dos fatos, reforçando que estava apenas no estabelecimento para se distrair.

No entanto, a versão apresentada pelos apelantes, de que não têm qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo no depoimento dos policiais acima citados, cuja dinâmica dos fatos explica a abordagem e o contexto de sua prisão.

Com efeito
, os depoimentos dos policiais são consistentes e harmônicos entre si, estando e em consonância com os demais elementos probatórios, como a apreensão de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) em dinheiro trocado, balança de precisão, máquina de cartão PagSeguro e máquina
de cartã
o
Ingenico
(ID
261492986, p. 24
), bem como o laudo pericial (ID 261492986, p. 26-30) que constatou a presença de:

(i) 5 (cinco) porções de material de tonalidade amarelada, embaladas em plástico de cor branca, amarrados por nó de linha têxtil de cor branca, contendo 4,47g (quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína;

(
ii
) 43 (quarenta e três) porções de material de tonalidade amarelada, embaladas em plástico de cor branca, amarrados por nó de linha têxtil de cor branca, totalizando 39,16 g (trinta e nove gramas e dezesseis centigramas) de cocaína;

(
iii
) 2 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, envoltas individualmente por fragmentos plásticos de cor branca e transparente, fechadas
por
nó do próprio plástico, totalizando 47,80 g (quarenta e sete gramas e oitenta centigramas) de cocaína;

(
iv
) 3 (três) porções de material de tonalidade amarelada, envoltas individualmente por fragmentos plásticos de cor verde e transparente, fechadas de formas diversas, totalizando e uma porção embalada em material polimérico fino transparente contendo 172,03 g (cento e setenta e dois gramas e três centigramas) de cocaína;

(v) 2 (duas) porções de material vegetal seco de tonalidade esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, totalizando 9,43 g (nove gramas e quarenta e três centigramas) de maconha;

(vi) 1 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola, totalizando 244,18 g (duzentos e quarenta e quatro gramas e dezoito centigramas de ácido bórico.

É imperioso salientar que, conquanto se possam identificar pequenas inconsistências nas declarações prestadas,

tais como o fato de que
o PM
Bruno não foi capaz de afirmar com certeza se Wander residia na quitinete onde as drogas foram encontradas,

tais discrepâncias não se revelam substancialmente incompatíveis com o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal. Pelo contrário, as falas mantêm coerência material com os demais elementos de prova constantes dos autos
,
devendo ser destacado
que Bruno afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que Wander
foi quem
levou a equipe
policial
até o imóvel que afirma não ser
de sua propriedade
, asseverando o agente
público
que o veículo do apelante se encontrava estacionado no im
óvel
,
não havendo
, portanto
,
fundamento idôneo que autorize, sob o prisma da raz
oabilidade e da lógica jurídica, a desqualificação de sua eficácia enquanto meios legítimos de prova.

Nessa
linha
, tem-se que o contexto da abordagem inicial realizada pelos agentes indica que Wander se comportou como propriet
ário da quitinete onde os entorpecentes foram encontrados,
razão pela qual
a equipe policial o conduziu até a delegacia.

Destaque-se
, ademais,
que a ação policial
se iniciou
em razão de denúncia

que identificava os suspeitos pelas alcunhas
de “Pateta” e “Nego Bala”, atribuindo a estes a prática de tráfico de entorpecentes no estabelecimento “Bar do Joaquim”
, localizado em Cuiabá, no bairro Nova Conquista.
Nesse
c
enário, além de
Wander
ter confirmado durante seu
interrogatório judicial que possui o apelido de “Pateta”, o apelante
Wildemar
, no momento de sua abordagem, possu
ía 5 (cinco) porções de cocaína
acondicionadas em pequenas trouxas
, além de ter sido localizada
considerável
quantidade de entorpecentes e apetrechos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes em quitinete
nas proximidades
do suposto local em que Wander vendia espetos.

No mesmo sentido, não se pode perder de vista que, apesar dos apelantes negarem possuir qualquer vínculo com a quitinete, alegando se tratar de local abandonado
, tal negativa não afasta a realidade
fática encarada pelos agentes policiais no momento da abordagem, que lograram êxito em encontrar junto ao apelante
Wildemar
5 (cinco porções)
de cocaína acondicionadas em embalagens idênticas àquelas encontradas n
o interior da quitinete
, demonstrando
que os entorpecentes que se encontravam em depósito na quitinete eram posteriormente vendidos por
Wildemar
em quantidades menores
.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
PROVAS VÁLIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) nulidade da prova por suposta violação de domicílio; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; e (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; e (
iii
) determinar se é cabível a modulação da causa de diminuição de pena na fração máxima prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio foi precedido de fundada suspeita, diante do comportamento suspeito e da fuga do réu após abordagem em via pública, configurando situação de flagrante delito em crime permanente, o que afasta a ilicitude da diligência e torna válidas as provas obtidas.

4. O réu foi abordado em via pública, demonstrou nervosismo e forneceu informações contraditórias, evadindo-se para o interior da residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e sua carteira de habilitação, corroborando os relatos dos policiais sobre sua vinculação com os entorpecentes.

5.
Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé ou parcialidade.

6. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, não se verificando dúvida razoável capaz de justificar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

7. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi fixada em 1/2, com base exclusivamente na natureza e quantidade das drogas apreendidas, respeitando-se o entendimento jurisprudencial que veda o bis in idem.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, sendo legítima a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em razão da quantidade significativa de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em suspeita concreta e posterior fuga do investigado, em situação de flagrante delito por crime permanente. 2.
Depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório, são suficientes para fundamentar condenação.
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a fixação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima legal, desde que não utilizadas cumulativamente na fixação da pena-base”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 203 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10/05/2016; STF,
AgRg
no RE no 1447289/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
25/08/2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09/06/2021,
DJe
01/07/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/08/2024,
DJe
28/08/2024. TJMT, Enunciados Orientativos
ns
. 07, 08 e 48 da Jurisprudência Uniformizada.

(N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
Destacamos

Ademais, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. A posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Deve ser destacado, tal como bem observado pelo magistrado sentenciante, que, por meio da petição de ID

261492989, p. 14-17
,
a
defesa do apelante Wander formulou pedido nos autos requerendo a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas no interior da quitinete que alega não s
er proprietário, alegando que se tratava de máquinas de cartão utilizadas em seu comércio de espetos
.

Apesar de serem localizadas no mesmo
local e
contexto da apreensão das drogas
,
a defesa de Wander afirma que as máquinas de cartão PagSeguro e
Ingenico

pertencem
ao apelante, ao passo que
os entorpecente
s
apreendid
o
s no interior
do mesmo local em que
foram
localizados
os aparelhos de
processamento de dados de cartões de crédito
não lhe pertencem
.

Por outro lado,
não é demais repetir
que
,

não obstante
Wander e
Wildemar
negue
m
a
prática do crime de tráfico de entorpecentes
,
a
simples

negativa
de autoria
não se
mostra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório
, mormente pelo fato de que
o Mi
nistério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelos apelantes, ao contrário deles, que, como dito anteriormente, apenas negam os fatos que lhes foram imputados, sem, todavia, apresentar subsídios para ter como críveis suas versões ou indícios capazes de inf
i
rmar a
certeza
extraída
das provas constantes nos autos.

Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações dos policiais são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da condenação
de ambos
pelo crime de tráfico de drogas é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar
,

por importante
,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram
versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
ele
s
.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser
asserido que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua
decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com a
pretensão dos apelantes
.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que
é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidad
e

d
o
s
agente
s
e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de
tráfico de drogas por parte do
s
apelante
s
, fato

que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolviç
ão com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria
-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Wander Coimbra Siqueira

e

Wildemar
Silva Santos
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025